Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-41.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Ré contra a sentença de procedência proferida em ação rescisória de contrato de compra e venda com modificação da cláusula penal que estabelece a retenção de valores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a pretensão de majoração do percentual de retenção sobre o valor pago em caso de rescisão de compra e venda de imóvel pleiteada pelo comprador, além do termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Caso em que foi reputada, na sentença, abusiva a retenção de 10% sobre o valor do contrato além da perda do valor pago a título de sinal, decidindo-se que o comprador deve arcar com a retenção de apenas 10% sobre os valores totais pagos, incluindo as arras.
4. A alegação genérica de que as despesas experimentadas pela Apelante com o empreendimento são de elevada monta não ampara o pedido de majoração do percentual para 25% sobre os valores pagos, pois não há provas de que o percentual de 10% sobre a mesma base de cálculo não é suficiente para indenizá-la pelas perdas e danos com o desfazimento do negócio.
5. A manutenção do percentual em 10% sobre os valores pagos, conforme estabelecido em sentença, se justifica também pelo fato de que o objeto do contrato era a venda de lote não edificado, que não demanda vultoso investimento dos vendedores.
6. A solidariedade entre as Rés possui respaldo no Código de Defesa do Consumidor (art. 25, §1o, do CDC).
7. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença, à luz do Tema 1.002 do STJ, notadamente porque o contrato foi firmado antes da vigência da Lei 13.786/2018: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em casos de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária por iniciativa do comprador, é cabível a revisão da cláusula penal abusiva para fixar o percentual de retenção em 10% sobre os valores pagos. Inexistente prova de que o percentual de 10% não é suficiente para indenizar os vendedores, é incabível a majoração para 25%.
Em caso de contrato firmado antes da vigência da Lei 13.786/2018, incide o Tema 1.002 do STJ, por força do qual os juros de mora têm início a partir do trânsito em julgado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 25, §1o. CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002.
TJDFT, APC 0702092-95.2024.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 11/06/2025, p. 30/06/2025.
TJDFT, APC 0703473-49.2022.8.07.0021, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024, p. 11/11/2024.